Tribunal: TJDFT
Processo: 0724189-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724189-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO NOROESTE I SPE SA AGRAVADO: JULIANA VIEIRA AVILA, MARCELLO DE ALMEIDA CHAGAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO NOROESTE I SPE S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, no procedimento de cumprimento de sentença requerido por JULIANA VIEIRA AVILA em desfavor do agravante, assim apreciou o pedido de suspensão da ação, verbis: Depreende-se do disposto nos artigos 49 e 59 da Lei no 11.101/2005 que apenas os créditos constituídos até a data do pedido da recuperação judicial se encontram abrangidos pelo respectivo plano e, por conseguinte, ao rito estabelecido naquela Lei. Diante de tal contexto, e considerando que, em consulta à página eletrônica do TJDFT, verificou-se que o acórdão que decidiu a ação de conhecimento primigênia (PJe n.o 0030524-83.2015.8.07.0001) transitou em julgado em 15 de maio de 2020, ou seja, em data posterior à do deferimento da recuperação judicial da devedora nos autos de n.o 0085645-87.2020.8.19.0001, que tramitam na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro/RJ, ocorrida em 12 de maio de 2020, não há que se falar em submissão do crédito exequendo àquela recuperação e, por conseguinte, em novação da dívida. Nesse mesmo sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT, "litteris": “(...) 1. Nos termos do artigo 49 da Lei n. 11.105/2005, sujeitam-se à recuperação judicial os créditos existentes à época do pedido, ainda que não vencidos. 2. Verificando-se que o crédito foi constituído em momento posterior ao deferimento da recuperação judicial, não há razão para suspensão do cumprimento de sentença. (...)” (Acórdão 1204811, 07132339020198070000, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão formulado pela devedora conforme id. 63984813. Concedo às partes derradeiro prazo de 15 dias para que se manifestem acerca do contido na certidão de id. 62976609. Em suas razões recursais, a agravante informa que o cumprimento de sentença se refere a julgamento de mérito de ação proposta em 26/11/2018 que pleiteava rescisão do contrato e reparação de danos relativos ao Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda da unidade 203, pertencente ao edifício “Bossa Nova Concept Residence”, sendo este contrato firmado em 04/03/2011. Afirma que em abril deste ano foi requerida a recuperação judicial na Comarca da Capital do Rio de Janeiro tendo sido deferido o processamento em 12/05/2020 com a suspensão de todas as ações contra os requerentes. Verbera que o crédito perseguido tem origem em fato gerador anterior ao deferimento da recuperação judicial e que, portanto, estaria submetida ao regime concursal. Aduz estarem presentes os seus pressupostos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo em vista da iminência de atos constritivos contra a recorrente. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo constante nos IDs 17774236 e 17774237. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se mostram presentes os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A matéria litigiosa no presente recurso, cingem-se à aferição do tipo de crédito exequendo em pedido de cumprimento de sentença a fim de verificar se concursal ou se possível o regular prosseguimento da execução. Sobre o tema, assim dispõe a Lei de Falência e Recuperação Judicial: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. § 2o É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8o desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença. § 3o O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria. § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. § 5o Aplica-se o disposto no § 2o deste artigo à recuperação judicial durante o período de suspensão de que trata o § 4o deste artigo, mas, após o fim da suspensão, as execuções trabalhistas poderão ser normalmente concluídas, ainda que o crédito já esteja inscrito no quadro-geral de credores. § 6o Independentemente da verificação periódica perante os cartórios de distribuição, as ações que venham a ser propostas contra o devedor deverão ser comunicadas ao juízo da falência ou da recuperação judicial: I – pelo juiz competente, quando do recebimento da petição inicial; II – pelo devedor, imediatamente após a citação. § 7o As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica. § 8o A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de recuperação judicial ou de falência, relativo ao mesmo devedor. (...) Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Consoante se extrai das normas transcritas há duas situações distintas. A primeira diz respeito a obrigatoriedade de suspensão de TODAS as ações e execuções judiciais contra a devedora pelo prazo de até 180 dias. A segunda é sobre a necessidade ou não dos créditos exequendos fazerem parte do concurso de credores e de serem incluídos dentro do plano de recuperação judicial. Em face da expressa disposição legal, a qual não permite interpretação diversa, todas os processos judiciais ficam suspensos pelo prazo da recuperação judicial, o qual não pode se estender por mais de 180 dias. Trata-se de “stay period” necessário à elaboração e execução do plano de recuperação judicial e sua aplicação é cogente, excetuadas apenas as decorrentes de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005) e os decorrentes de contrato de câmbio (artigos 49, § 4o e 86, II, da LFRJ). No caso em apreço, considerando a data do deferimento do processamento da recuperação judicial (11/05/2020 – ID 63984817 dos autos de origem), deverão ser suspensas pelo prazo máximo de 180 dias, podendo prosseguir às excepcionadas na legislação ou aquelas que ainda demandarem sobre quantias iliquidas. O cumprimento de sentença onde foi proferida a decisão recorrida é anterior ao pedido de recuperação de falência, porquanto iniciou como pedido de cumprimento provisório de sentença ajuizado em 26/11/2018 e almejava a execução da parcela incontroversa, sendo informado na decisão recorrida que a acórdão exequendo transitou em julgado 15/05/2020. Diante desse contexto, não obstante o trânsito em julgado tenha ocorrido em data posterior ao ajuizamento da recuperação judicial, é inafastável que pelo menos parte do débito exequendo e o próprio pedido de cumprimento de sentença são anteriores à recuperação judicial e, portanto, os autos estão sujeitos à suspensão legal. Nesse contexto, sem perquirir sobre a natureza do crédito, mas apenas ante a flagrante constatação de que se trata de execução ajuizada muito antes do pedido de recuperação judicial, aquela deve se sujeitar ao prazo de suspensão legal do art. 6o, da Lei no 11.101/2005. Ante o exposto, atribuo ao presente agravo efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a agravado para responder ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília-DF, 31 de julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora